Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007496-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61104796, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA DOS REIS SANTOS e MARIA EDITE SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação às servidoras MARIA DOMINGOS DE SOUZA (ID: 11002509), MARIA EFIGENIA DA COSTA SILVA (ID: 11002542), MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA e MARIA EDILEUZA SANTOS (ID: 44602738), e MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA FERNANDES e MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO (ID: 40453271). A servidora MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA foi excluída da execução (ID: 11002441). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 40453271). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação às servidoras de MARIA DOS REIS SANTOS e MARIA EDITE SILVA. Brasília, 8 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR